Tribunal: TJES
Processo: 5001365-33.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-33.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANA MARIA SCARDUA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato de empréstimo consignado (RCC), em razão de fraude alegada pela consumidora. A autora, pessoa idosa, afirma jamais ter solicitado a operação financeira e passou a sofrer descontos indevidos diretamente em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2023. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a anuência da consumidora, de modo a afastar a responsabilidade objetiva por falha na segurança do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico e a efetiva manifestação de vontade do consumidor (art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas e imagens de biometria facial apresentadas pela recorrente são provas unilaterais e insuficientes para atestar a contratação consciente, especialmente diante da afirmação da autora de que a atualização de dados no aplicativo ocorreu em momento distinto da suposta fraude. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. O dano moral é configurado pela privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente. O valor fixado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
. "As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. Telas sistêmicas unilaterais não são provas cabais da anuência do consumidor em casos de alegação de fraude contratual".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1.
recorrida, Cristiana Maria Scardua Volpi, ajuizou ação em face de MercadoPago Instituição de Pagamento Ltda., alegando a ocorrência de fraude em um contrato de empréstimo consignado (RCC) ativo desde janeiro de 2023. Relata que jamais solicitou ou autorizou tal operação e que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua renda mensal. Pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar nulo o contrato de empréstimo e inexistente o débito; condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

3.
Inconformada, a recorrente sustenta a regularidade da contratação, apresentando telas sistêmicas e imagens de "biometria facial". Argumenta a inexistência de nexo causal, alegando que o empréstimo foi realizado na conta da recorrida sem indícios de acesso indevido. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do dano moral, aduzindo ausência de prova de abalo à personalidade e exercício regular de direito.

VOTO.

4.
Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5
. No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC). À instituição financeira incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, comprovando a efetiva manifestação de vontade na contratação (Art. 373, II, CPC).

6.
Analisando os autos, verifica-se que a recorrente baseia sua defesa em telas sistêmicas internas e capturas de biometria. Contudo, tais provas são unilaterais e insuficientes para comprovar a anuência consciente da consumidora para aquele contrato específico, especialmente quando a recorrida afirma que a biometria facial e atualização de dados no aplicativo ocorreram em momento posterior à suposta fraude.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A falha na segurança da plataforma, que permitiu a contratação sem o devido rigor de conferência, configura defeito na prestação do serviço.

8.
Quanto aos danos morais, estes são configurados “
in re ipsa”
diante de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário) e negativação decorrente de fraude. O valor de
R$ 3.000,00
arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)